Tribunal: TJMT
Processo: 1035276-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035276-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FERREIRA COSTA - CPF: 072.004.931-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), H. V. F. D. A. - CPF: 098.712.081-62 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA FERREIRA COSTA - CPF: 072.004.931-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. IMUNOGLOBULINA HUMANA. USO OFF-LABEL. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS PARA A PATOLOGIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 20g, prescrito para tratamento de Síndrome de Sjögren. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de evidências científicas de alto nível sobre a eficácia do fármaco para a patologia indicada, bem como na não comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e da ilegalidade do ato de não incorporação pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, mesmo em se tratando de medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde; (ii) verificar a legitimidade passiva dos entes públicos demandados; (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF para concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, de modo que qualquer um deles pode ser demandado individual ou conjuntamente, conforme jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF.

4.

O interesse processual está presente quando há negativa administrativa de fornecimento do medicamento e laudo médico demonstrando a necessidade do tratamento, não sendo exigível do cidadão o exaurimento de vias administrativas em hipóteses de urgência.

5.

A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, os quais incluem: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira.

6.

No caso concreto, a parte agravante não comprovou a existência de evidências científicas de alto nível que demonstrem a eficácia, segurança e efetividade do uso da Imunoglobulina Humana para a patologia específica (Síndrome de Sjögren), tampouco demonstrou a ilegalidade ou omissão da Conitec quanto à análise de incorporação do medicamento para tal uso.

7.

A ausência de comprovação cumulativa dos critérios exigidos impede a concessão da tutela provisória para fornecimento do medicamento, sob pena de violação à igualdade e de comprometimento da racionalidade e eficiência das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, ainda que adquiridos de forma centralizada pela União.

2.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

3.

A concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, não sendo suficiente a mera prescrição médica ou a alegação de urgência.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 7o, XI; 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243, j. 22.06.2023 (Tema 1234 da RG); STF, Súmulas Vinculantes no 60 e 61.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por H. V. F. A, representada por sua genitora Maria Eduarda Ferreira Costa, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município, sede da mesma comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de o medicamento Imunoglobulina Humana 20g.

A recorrente, insurge-se, afirmando que a negativa judicial afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade humana, notadamente por tratar-se de criança em situação de vulnerabilidade, cujos riscos à saúde são concretos e iminentes.

Argumenta que a negativa de tutela, ignora a prescrição médica feita por profissional especializado e que, conforme os documentos apresentados, a omissão dos entes públicos em fornecer o medicamento coloca em risco a vida da paciente.

Assevera que, embora o medicamento esteja registrado na Anvisa, o parecer contrário emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT), fundamentou-se unicamente na ausência de incorporação do tratamento pela Conitec e na indicação "off-label" da medicação e que tal circunstância não pode prevalecer sobre a avaliação clínica individualizada e fundamentada da profissional que acompanha a paciente.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que o Município de Tangará da Serra, em que pese a que tenha sido intimado, deixou de se manifestar, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 2725098740).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desp
rovimento do recurso (id. 286460366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, pretende a Agravante a tutela recursal para reformar a decisão que indeferiu, liminarmente, a dispensação do tratamento médico requerido.

Consta dos autos que a Agravante, criança de cinco anos de idade, ajuizou a sobredita ação, visando ao fornecimento de Imunoglobulina Humana 20g, porque diagnosticada com Síndrome de Sjogren.

Após a colheita do parecer do NAT, o Magistrado singular, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, o medicamento prescrito não tem indicação médica para a patologia da autora, o que caracteriza o uso off-label do insumo.

Dessa forma, o Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS-MT) através da Nota Técnica 289172, manifestou-se desfavorável à concessão da medicação, uma vez que, a Imunoglobulina foi padronizada no SUS, porém, não para a doença portada pela infante (id. 177409103)

Nesse esteio, sobre a questão do uso de medicamentos off-label, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a argumentação desenvolvida na esfera privada não se equipara à correspondente ao setor público, exatamente por tratarem de âmbitos normativos diversos, com imposição de obrigações diferentes: os planos de saúde, na visão das Turmas de Direito Privado, devem custear medicamentos off-label; o SUS, no âmbito do Direito Público, deve custear medicamentos fora da lista do SUS, desde que cumprida uma série de requisitos, entre eles, o registro na Anvisa para o uso pretendido

(AREsp no 1.935.828, Ministro Og Fernandes, DJe de 15-12-2021).

Assim, o STF, através do Tema 6, definiu os parâmetros a serem observados para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados aos atos normativos do SUS. Vejamos:

“2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.“

À vista disso, apesar da requerente ter apresentado laudo médico que indique o uso contínuo de outros medicamentos e a prescrição do insumo, deixou de comprovar: (a) a imprescindibilidade clínica do tratamento, sob a ótica da ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS; e (b) a evidência científica da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco para o seu quadro clínico.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não resta caracterizada a probabilidade do direito para o fornecimento em sede de tutela antecipada do medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto:

I – Defiro os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação;

II – Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC;

III – INDEFIRO o pedido antecipatório para fornecimento do medicamento Imunoglobulina 20g. [...]”

Contra essa decisão, insurge-se H. V. F. A. representada por sua genitora, Maria Eduarda Ferreira Costa.

1.

Das preliminares

Da Incompetência da Justiça Estadual

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Embora o medicamento Imunoglobulina Humana integre o Grupo 1a, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, essa circunstância não determina automaticamente a competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 1234 da Repercussão Geral, estabelece diretrizes específicas para medicamentos padronizados versus não incorporados, mas não afasta a competência da Justiça Estadual quando a demanda versa sobre a aplicação de medicamento já disponível no SUS para indicação clínica diversa da originalmente prevista.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo estadual.

Da ilegitimidade passiva

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de procedimento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil; portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte,
REJEITO
, também a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da ausência de interesse processual

No que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico indica a necessidade do tratamento postulado e a declaração emitida pela

Secretaria de Saúde do Município de Tangará da Serra
, negando o fornecimento, pelo fato de fármaco não ser padronizado para

a patologia apresentada pela Agravante, comprova a negativa do poder público, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar o direito da Agravante à disponibilização pelos entes públicos do medicamento Imunoglobulina Humana 20mg, que, em que pese seja padronizado pelo SUS, não consta nos protocolos, para a patologia da paciente, qual seja, Síndrome de Sjogren.

Quanto ao tema, sabe-se que, recentemente, foram editadas as Súmulas Vinculantes de n. 60 e 61, respectiva e precisamente, em 20/09/2024 e 03/10/2024. A primeira assentou a obrigatoriedade de observância, por parte dos Tribunais, à tese firmada no aludido tema de repercussão geral, enquanto a segunda estabeleceu correlação direta com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, conforme se depreende a seguir:

Súmula vinculante 60:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A Súmula Vinculante n.o 61, por conseguinte, reafirmou entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, no que se refere aos critérios constitucionais e legais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, eventual obrigação a ser imposta deve encontrar respaldo nas diretrizes fixadas nos Temas de Repercussão Geral n.o 1234 e n.o 6 da Suprema Corte, que disciplinam, de forma vinculante, os requisitos jurídicos para o deferimento da pretensão discutida, quais sejam:

“[...]

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...]”

Constata-se, portanto, que, a partir dos julgamentos de repercussão geral anteriormente mencionados, firmou-se, como regra, a vedação ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às diretrizes e listas do Sistema Único de Saúde.

Admite-se, em caráter excepcional, a concessão judicial de tais fármacos, desde que demonstrado, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos estritos e exigentes estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

Voltando os olhos ao caso dos autos, verifica-se que foi prescrito o medicamento para a Agravante, contudo, não se vislumbra a presença de todos os requisitos.

Como efeito, considerando a necessidade da presença dos requisitos, cumulativamente, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, sobretudo porque não restou demonstrado alguns dos requisitos, tais como: 1) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação e (2) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível.

Ademais, os demais tribunais pátrios, já vem decidindo em conformidade com as teses fixadas pelo STF, nos Tema 6 e 1234. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE (DUPIXENT) 200MG . IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 1234 E 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por menor assistida por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200mg, sob o fundamento de que há opção terapêutica padronizada e disponibilizada pelo SUS (ciclosporina) e de que não foi comprovada sua ineficácia. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, além de alegar contraindicação da ciclosporina devido a efeitos colaterais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento cabe aos entes estaduais e municipais réus, considerando a tese firmada no Tema 1234 do STF; e (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal. Contudo, a recente decisão do STF no Tema 1234 estabelece critérios específicos para a responsabilização de cada ente federativo, inclusive quanto ao custeio e competência jurisdicional . A competência para o julgamento da demanda deve ser mantida na Justiça Estadual, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 do STF, em conformidade com a modulação de efeitos determinada na decisão. O medicamento Dupilumabe (Dupixent) foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n o 48/2024 apenas para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, não abrangendo adolescentes. A ausência de incorporação do medicamento para a faixa etária da autora implica a necessidade de observância dos critérios fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é indispensável o preenchimento cumulativo de requisitos, como: negativa administrativa de fornecimento, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto eficaz na lista do SUS, comprovação científica de eficácia e necessidade clínica documentada . No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ilegalidade da não incorporação do medicamento, tampouco a eficácia e segurança do Dupilumabe para adolescentes com base em evidências científicas de alto nível. Além disso, há medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento da enfermidade da autora, como ciclosporina e upadacitinibe, sem prova de sua ineficácia. A contraindicação alegada para o uso da ciclosporina devido a efeitos colaterais não é suficiente para justificar a concessão do Dupilumabe, uma vez que o próprio laudo médico aponta que este também apresenta efeitos adversos, inclusive graves. Em respeito à vinculação dos tribunais às diretrizes fixadas pelo STF nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral, não há fundamento jurídico para deferir o pedido . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. A incorporação de medicamento ao SUS para determinada faixa etária ou condição específica não gera direito subjetivo à sua concessão para outras situações não contempladas . A existência de medicamentos padronizados no SUS para o tratamento da enfermidade impede a concessão de medicamento não incorporado, salvo comprovação científica robusta de sua ineficácia ou da supe (TJ-MG - Apelação Cível: 50001923720248130657, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025)

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Frise-se que não se descura da situação da paciente, tampouco deixa-se de manifestar empatia diante da situação enfrentada.

Contudo, cumpre ressaltar que não é facultado decidir em desconformidade com precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, as quais impõem observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Diante disso, ao menos neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC, razão pela qual, a manutenção da decisão combatida, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025